Tribunal: TJDFT
Processo: 0730362-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730362-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGINIA CARVALHO MARTINS BRANDAO LEITE AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E S P A C H O Com amparo no art. 144, inc. VII, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para atuar no presente feito. À redistribuição, segundo disposto no art. 79, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Anote-se. Brasília – DF, 19 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10